Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DE 10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ.
2. Em razão da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
3. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
4. Em que pesem as medidas de prevenção não terem sido suficientes para impedir o contágio do vírus pelo paciente, a autoridade impetrada informou que as medidas de contenção da transmissão e de incremento dos cuidados médicos ao paciente estão sendo tomadas, com a sua colocação em isolamento e acompanhamento médico diário, e que, havendo necessidade, é resguardado às pessoas privadas da liberdade o atendimento prioritário nas unidades públicas de saúde do Distrito Federal.
5. A decisão impugnada está em consonância com a Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, quanto às medidas a serem consideradas pelos magistrados com competência sobre a execução penal, uma vez que é recomendada a “colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde”, na situação de “ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal”, não sendo o caso em exame.
6. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. No caso dos autos, o paciente, apesar de enquadrado no grupo de risco, cumpre pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, pela prática de crime sexual grave praticado contra criança, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal, bem como porque, depois de decorridos dezenove dias da testagem positiva para o vírus, foi registrado o bom estado geral de saúde do paciente, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado.
7. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário.